Tribunal: CARF
Processo: 10283.722452/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722452/2019-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.990 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FRANCILENE BARROSO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 63
Para reconhecimento da isenção decorrente de moléstia grave prevista no
inciso XIV do artigo 6o da Lei n 7.713/1988 e alterações, os rendimentos
precisam ser provenientes de aposentadoria ou pensão e a moléstia deve ser
comprovada mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

É indispensável a presença cumulativa desses dois requisitos para fazer jus à
isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722452/2019-99
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722452/2019-99

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68/86) interposto nos autos do processo no
10283.722452/2019-99, em face do Acórdão no 03-89.237, julgado pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 29
de janeiro de 2020, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
votos, por julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 3/19), de acordo com os
fundamentos de fls. 59/62, acórdão sem ementa (conforme inciso I do artigo 2o da Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017).

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 41/54, em 19/08/2019, referente ao exercício 2015,
ano-calendário de 2014, que reduziu o imposto a restituir apurado de R$ 108.961,10 para
R$ 48.909,01.

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2015, ano-calendário de 2014, quando foram verificadas as seguintes
infrações:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, relativos ao 2015, ano-calendário 2014. Fonte Pagadora:
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Valor: R$ 316.860,39. Correção da
declaração, uma vez que a contribuinte não comprovou a condição de aposentada no ano de
2014, e a isenção para portadores de doenças graves é exclusiva para proventos de
aposentadoria.

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva – glosa de compensação de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF sobre rendimentos declarados como recebidos
acumuladamente, pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2015, ano-calendário 2014. Valor: R$ 36.708,65. Motivo
da glosa: falta de comprovação da retenção do Imposto pela fonte pagadora. Correção dos
valores declarados para ajusta-los às informações repassadas em DIRF pela fonte
pagadora.

Dedução Indevida de Previdência Oficial relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – Tributação Exclusiva – glosa de dedução de contribuição à
Previdência Oficial, referentes a rendimentos declarados como recebidos
acumuladamente, pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2015, ano-calendário 2014. Valor: R$
31.350,00. Motivo da glosa: falta de comprovação. Correção dos valores declarados
para ajusta-los às informações repassadas em DIRF pela fonte pagadora.

Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva – omissão
de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos à tributação exclusiva,
relativo ao exercício 2015, ano-calendário 2014.

Fonte Pagadora: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Valor: R$
15.000,00.
Data do Recebimento: 30/01/2014. No de meses declarado: 0,00 IRRF Retido: 2.018,00

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722452/2019-99

Fonte Pagadora: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Valor: R$
15.000,00.
Data do Recebimento: 28/02/2014. No de meses declarado: 0,00 IRRF Retido: 2.018,00

Fonte Pagadora: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Valor: R$
15.000,00.
Data do Recebimento: 30/03/2014. No de meses declarado: 0,00 IRRF Retido: 2.018,00

Fonte Pagadora: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Valor: R$
15.000,00.
Data do Recebimento: 30/04/2014. No de meses declarado: 0,00 IRRF Retido: 2.018,00

Fonte Pagadora: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Valor: R$
75.000,00.
Data do Recebimento: 30/05/2014. No de meses declarado: 0,00 IRRF Retido: 9.268,58

Fonte Pagadora: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Valor: R$
15.000,00.
Data do Recebimento: 30/06/2014. No de meses declarado: 0,00 IRRF Retido: 2.018,00

Fonte Pagadora: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Valor: R$
15.000,00.
Data do Recebimento: 30/07/2014. No de meses declarado: 0,00 IRRF Retido: 2.018,00

Fonte Pagadora: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Valor: R$
30.000,00.
Data do Recebimento: 30/08/2014. No de meses declarado: 0,00 IRRF Retido: 3.211,74

Fonte Pagadora: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Valor: R$
60.000,00.
Data do Recebimento: 30/09/2014. No de meses declarado: 0,00 IRRF Retido: 8.075,00

Fonte Pagadora: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Valor: R$
15.000,00.
Data do Recebimento: 30/10/2014. No de meses declarado: 0,00 IRRF Retido: 2.018,00

Fonte Pagadora: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas Valor: R$
15.000,00.
Data do Recebimento: 30/11/2014. No de meses declarado: 0,00 IRRF Retido: 2.018,00

Complementação da Descrição dos Fatos: Correção dos valores declarados para ajusta-los às
informações repassadas em DIRF pela fonte pagadora.

Numero de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente
declarado – Tributação Exclusiva – alteração do número de meses referentes a rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, informado indevidamente pela contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2015, ano-calendário 2014.
Data do Recebimento: 12/2014. Número de meses Declarado: 42,0. Número de Meses
comprovado: 2,0. Complementação da Descrição dos Fatos: Correção dos valores
declarados para ajusta-los às informações repassadas em DIRF pela fonte pagadora.

Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722452/2019-99

Conforme documento de fls 37, o contribuinte foi cientificado do lançamento em 02/09/2019.

Em 24/09/2019, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 3/18), na qual
alega, em síntese:

- Não concorda com as infrações em razão de ser isenta do IRPF;
- Alega que a isenção do IRPF em decorrência de moléstia grave deve ser aplicada não só
aos rendimentos da aposentadoria, mas também aos rendimentos do trabalho, em razão da
isonomia;
- Apresenta trechos de doutrina e jurisprudência pátria.

I.
DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Observando o disposto no art. 5o c/c dos arts. 10, V, e 15, todos do Decreto no
70.235/1972, o contribuinte apresentou tempestivamente, em 24/09/2019, sua impugnação (e-fls.
3/19), instaurando e dando início ao contencioso administrativo fiscal, e delimitando os
contornos da lide. Suas razões, por bem delimitadas na decisão da DRJ de origem, peço vênia
para reproduzir:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.

O presente litígio abrange infrações de omissão de rendimentos decorrentes do
trabalho sujeitos ao ajuste e recebidos acumuladamente e glosas de dedução indevidas
de contribuição à previdência oficial e de compensação indevida de IRRF, além de
alteração do número de meses referentes aos rendimentos recebidos acumuladamente.

A contribuinte insurge-se contra o lançamento, alegando, resumidamente, que a
isenção do imposto de renda da pessoa física prevista em lei para portadores de
moléstia grave deve ser estendida também aos rendimentos do trabalho, e não somente
aos rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma.

Para solução do litígio instaurado, convém trazer à colação o disposto no art. 6o, XIV,
da Lei no 7.713/88, e artigo 39, XXXIII e § 4o do Decreto no 3.000, de 1999 –
RIR/1999, vigente à época dos fatos geradores:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas: (...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722452/2019-99

XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);

§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e §1o).

Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que, para fazer jus à isenção
pleiteada, é necessário que o contribuinte comprove o preenchimento cumulativo dos
requisitos a seguir enumerados:

1. que os rendimentos percebidos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou
reforma;
2. que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão,
seja comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Para comprovar a moléstia grave, a contribuinte anexa documentos médicos e laudos
referentes a licença médica concedida em razão da doença em questão.

Nenhum dos documentos anexados preenche os requisitos da legislação acima
transcrita, já que não há nos autos laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
conclusivo para a existência de moléstia grave.

Acerca da natureza dos rendimentos, também não assiste razão à impugnante, pois os
documentos constantes dos autos comprovam e a própria contribuinte reconhece que
os rendimentos pagos decorrem do trabalho, e não de aposentadoria, reforma ou
pensão, nos termos da lei.

O pedido de tratamento isonômico não prospera na presente instância, uma vez que
existe determinação legal para interpretação literal da legislação que disponha sobre
isenção (CTN, artigo 111, inciso II), tornando incabível a aplicação de isonomia.

Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
lançamento.

II.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

No entanto, as teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ de origem, primeira instância
do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722452/2019-99

conforme bem sintetizado acima, que dispôs sobre as teses decididas, julgando improcedente o pedido da
impugnação e mantendo o crédito tributário exigido em sua integralidade.

III.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso voluntário,
às e-fls. 68/86, reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a reforma da decisão de
primeira instância.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

IV.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972) reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

V.
DO MÉRITO

Aplica-se ao caso o contido na Súmula CARF no 63:

“Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia grave deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”

Sob julgamento infrações de omissão de rendimentos decorrentes do trabalho
sujeitos ao ajuste e recebidos acumuladamente e glosas de dedução indevidas de contribuição à
previdência oficial e de compensação indevida de IRRF, além de alteração do número de meses
referentes aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Não assiste razão à recorrente quando se insurge contra o lançamento, alegando que
isenção do imposto de renda da pessoa física prevista em lei para portadores de moléstia grave
deve ser estendida também aos rendimentos do trabalho, e não somente aos rendimentos de
aposentadoria, pensão ou reforma.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722452/2019-99

Da legislação já indicada acima, tem-se que compete ao contribuinte comprovar que
atende aos requisitos legais, os quais não são atendidos pelos documentos trazidos aos autos.

Da mesma forma não prospera o pleito de tratamento isonômico entre os
rendimentos do trabalho e aqueles provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão, conforme
legislação vigente.

Por todo o exposto, conheço do recurso, para lhe negar provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 97
DF CARF MF
Original